Tribunal: TJDFT
Processo: 0013066-58.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0013066-58.2017.8.07.0009 APELANTE: DONDIEGO FERREIRA DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, após a publicação do acórdão (22-março-2021) ID 24252142, o advogado constituído pelo réu requereu a habilitação nos autos (ID 24310466). O apelante anteriormente era representado pelo Núcleo de Prática jurídica do Centro Universitário Projeção – UNIPROJEÇÃO. 2. Admito a habilitação nos autos do novo advogado constituído (Doutor HELTON DA SILVA BRITO, OAB-DF, n. 49), anote-se. 3. Cumpra-se. Int. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator